Tribunal: TJMT
Processo: 1025669-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025669-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), HENRIQUE GUIMARAES BERALDO - CPF: 071.042.691-77 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE), HENRIQUE GUIMARAES BERALDO - CPF: 071.042.691-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR SALES - CPF: 055.743.011-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ONDINA SALES - CPF: 019.334.141-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ARGUMENTOS GENÉRICOS UTILIZADOS NA PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO ORIGINÁRIO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A sentença que mantém a prisão preventiva do paciente, com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário, não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação.

É indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Henrique Guimarães Beraldo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que manteve a prisão preventiva do ora paciente, condenado pela prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343.06, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário.

O impetrante aduz
que o trecho na sentença que mantém a prisão preventiva do paciente é dotado de argumentos genéricos, e que não se prestam a ensejar a manutenção do decreto prisional, privando, por consequência, o paciente de recorrer em liberdade.

Com tais considerações, pugna pela colocação do paciente em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 68924985).

Junta documentos (Ids. 68924990, 68924991, 68924993 e 68924994).

A autoridade acoimada como coatora prestou informações (Id. 69625493).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem
(Id. 70136980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Em síntese, a impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, que o trecho na sentença que mantém a prisão preventiva do paciente é dotado de argumentos genéricos, e que não se prestam a ensejar a manutenção do decreto prisional, privando, por consequência, o paciente de recorrer em liberdade.

Analisando a decisão impugnada, verifico que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, que a prisão preventiva foi mantida no do decreto condenatório, e que que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou a prisão do paciente, conforme se infere:

“(...)
Tendo os sentenciados permanecido preso durante a instrução, não se lhe faculta o direito de recorrer em liberdade, devendo aguardar eventual julgamento de recurso preso, eis que, a meu sentir, permanecem inalterados os motivos ensejadores que lastrearam as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, sobretudo a garantia da ordem pública, constantes no ID. 30646275, as quais invoco e reitero as razões de decidir a fim de evitar enfadonhas e desnecessárias repetições [2].

No ponto, cabe mencionar que “A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade.” (Enunciado 50 aprovado no IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017).
(...)” (Id. 68924990, p. 19).

Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no Agravo Regimental em
Habeas Corpus
n. 193.029/SC, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 23.11.2020, reforçou-se o entendimento exposto no Agravo Regimental em
HC
n. 142.435/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 9.6.2017, acerca do seguinte:

“(...)
a ‘sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação’

(...)”.

O julgado contemporâneo foi analisado sob as premissas das modificações empreendidas pela reforma legislativa decorrente do popularmente denominado “
Pacote Anticrime
”, motivo por que, em consonância com o entendimento supracitado, a remissão do impetrado à decisão anteriormente exarada não conduz, por si só, à sua ilegalidade.

Ademais, constato que os requisitos autorizadores da prisão foram analisados no
Habeas Corpus
n. 1007867-49.2020.8.11.0000, e consta na ementa respetiva que “
Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, com esteio em elementos concretos, demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva
”.

Por derradeiro,
revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas
cautelar
es diversas da prisão, pois a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para a
cautelar
o meio social, sobretudo em razão do anunciado risco de reiteração delitiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020